Tribunal: TJDFT
Processo: 0745198-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745198-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EVO PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA EMBARGADO: SUPER MUNDO DAS MAQUIAGENS COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Evo Produtos Sustentáveis Ltda em face da r. decisão monocrática (ID 65524445) que, nos autos do Agravo de Instrumento, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a ineficácia da transferência de veículo a terceiro e a imediata penhora e restrição de circulação do automóvel GM Chevrolet S10, placa XXX. Nas razões do recurso integrativo (ID 66126350), o Embargante expõe que a controvérsia envolve a configuração de fraude à execução e que a r. decisão padece de omissão, porquanto a penhora do veículo só não se aperfeiçoou em razão de inúmeras imposições do Juízo a quo para efetivá-la, tendo se insurgido em todos os momentos nos autos, mostrando-se diligente para garantir a satisfação do crédito dele. Aponta que informou ao Juízo sobre um acordo que envolvia o pagamento de um automóvel de propriedade da Embargada, requerendo a constrição do bem, ao tempo em que registra que a comprovação da existência do veículo seria suficiente para garantir a efetividade da penhora pleiteada. Sustenta ter comprovado a razão pela qual não havia a restrição judicial sobre o bem e que as condutas do Juízo a quo tiveram influência direta no fracasso da medida vindicada. Argumenta que a r. decisão incorre também em omissão quanto à ciência inequívoca da existência de ação executiva pelo terceiro adquirente do automóvel. Aduz que os autos dispõem de fortes indícios de má-fé daquele, pois foi a esposa dele quem realizou o pagamento do boleto emitido em função de acordo efetuado em outro processo, registrado sob o no 0713276-98.2022.8.07.0007, para pagamento de financiamento pendente sobre o bem, e era notório o conhecimento acerca dos inúmeros processos envolvendo a empresa Embargada, além de pender sobre o veículo restrições anteriores. Invoca a existência de omissão e contradição porque a simples alienação de bem pela Devedora, o qual a Embargada informa nos autos no 0701902- 85.2022.8.07.0007 que era o único meio de transporte dela, enquanto já tramitava a presente ação executiva capaz de reduzi-la à insolvência, constitui requisito imperioso para o reconhecimento de fraude à execução, mormente se considerado que houve a citação da ora Recorrida e ciência da existência de feito executivo proposto em desfavor dela. Requer, ao final, o provimento dos Embargos de Declaração, a fim de sanar os vícios apontados e, mediante a atribuição de efeitos infringentes, deferir a antecipação da tutela recursal pleiteada, determinando-se a penhora do veículo S10, placas XXX XXXX e inclusão de restrições junto ao sistema RENAJUD. Determinada a intimação da Embargada, o ato não se aperfeiçoou por não ter sido a parte encontrada no endereço constante dos autos (IDs 66165679, 66180742, 66208265, 66208898 e 66716123). É o breve relatório. Decido. Destaque-se inicialmente que, a despeito das tentativas de intimação da Embargada não terem logrado êxito, essa circunstância não inviabiliza o julgamento do presente recurso, de acordo com a regra prevista no parágrafo único do art. 274 do CPC/15, considerando que a intimação acostada ao ID 66208265 foi enviada para o mesmo endereço em que a ora Recorrida foi citada (ID 65432995). Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Consoante relatado, os Embargos de Declaração foram opostos contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Registre-se não haver omissão nem contradição quanto à análise do pleito, pois, ao apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, este Relator concluiu pela ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Assim, a pretensão declaratória não merece acolhimento, pois ausente qualquer vício a justificar a correção ou a complementação do decidido, uma vez que as questões devolvidas a exame foram devidamente analisadas em consonância com os argumentos trazidos aos autos pelas partes, decidindo dentro dos limites do objeto do feito. Em verdade, infere-se que o Embargante pretende rediscutir os fundamentos do acórdão atacado, o que não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios. De fato, a r. decisão impugnada analisou a controvérsia, que versa sobre caracterização de fraude à execução, utilizando-se de fundamentação expressa, clara e coerente, tendo consignado explicitamente que, “Segundo o art. 729, IV, do CPC/15, a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência” (ID 65524445 - pág. 3). No entanto, advertiu que isso só não basta, pois o c. Superior Tribunal de Justiça entende que o terceiro adquirente de boa-fé deve ser protegido, de forma que “sedimentou o entendimento no enunciado da Súmula no 375 no sentido de que ‘O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente’.” (ID 65524445 - pág. 3). Apontou que, “Na hipótese em comento, não havia restrição judicial sobre o bem na data da alienação do veículo” e que “A despeito de o Agravante alegar que o ‘Juiz a quo que criou diversas barreiras para que fosse efetivada a penhora requerida pela Agravante’ (ID 65432990), o caderno processual não demonstra, neste momento de análise superficial, que a parte se insurgiu quanto às decisões judiciais que impunham as mencionadas ‘inúmeras imposições para a efetivação da penhora’ (ID 65432990), circunstância que enfraquece tal alegação” (ID 65524445 - pág. 5). Embora o compulsar dos autos principais demonstre que a Embargante não se manteve inerte na tentativa de encontrar bens penhoráveis, as supostas imposições desproporcionais aplicadas nas decisões judiciais não foram combatidas pelo remédio jurídico cabível. O pronunciamento judicial impugnado também registrou que, “de acordo com a orientação do c. STJ, para considerar ineficazes os atos de disposição ou alienação, exige-se que o adquirente saiba da existência da ação ou apresente razões que demonstrem ser impossível ignorá-la” (ID 65524445 - pág. 5). Nesse sentido, assentou que “O simples pagamento de acordo nos autos 0701902-85.2022.8.07.007 não induz, por si só, à conclusão de que o terceiro detinha conhecimento da presente execução ou de qualquer um dos processos que tramita em desfavor da Devedora, cuja prova se impõe” e que “Além desse aspecto, inexiste prova efetiva, em um juízo de análise preliminar, de que a pessoa que efetuou o pagamento acostado ao ID 65433007 - pág. 188 seria esposa do adquirente do veículo, tal como disposto no documento acostado ao ID 65433007 - págs. 216/217” (ID 65524445 - pág. 5). A circunstância de existir restrição anterior pendente sobre o veículo objeto da negociação não é capaz, na hipótese, de comprovar a má-fé do adquirente, pois se observa que a restrição adveio do mesmo processo em que foi entabulado acordo de pagamento do financiamento dele, consoante se observa ao ID 65433007 - págs. 186, 178, 188 e 218, a definhar a tese de que o terceiro sabia ou deveria saber da existência desse ou dos demais feitos executivos que tramitavam em desfavor da Embargada. Assinale-se que a má-fé exige prova efetiva de sua ocorrência. Da leitura do decisum, depreende-se que não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada, versando os Embargos de Declaração, na realidade, sobre o inconformismo do Embargante com a decisão embargada, que lhe foi desfavorável. Insatisfeito com a resolução dada ao requerimento sob exame, compete ao Embargante manejar o recurso cabível a fim de reformar o decidido, adequando-o ao entendimento que reputa correto. Dessa forma, não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC/15, inviável prover os embargos declaratórios. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Transcorridos os prazos legais, retornem os autos para as providências cabíveis para julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator